Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-59.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000400-59.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SELENE SANTANA SOUSA CARNEIRO Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PROFESSORA MUNICIPAL. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEF. PRECATÓRIO. LEI MUNICIPAL Nº 402/2016. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. LISTAGEM ESPECÍFICA POR VERBA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCORREÇÃO DO MONTANTE. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por professora da rede municipal de Itiúba em face da sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de 60% dos recursos do FUNDEF oriundos do Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198. A Apelante sustenta a ausência de repasse ou o pagamento em valor inferior ao devido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de regulamentação local para o rateio das verbas do FUNDEF; (ii) analisar se houve a efetiva comprovação do pagamento pelo Município; (iii) examinar se a parte autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito quanto à suposta inadequação do valor recebido. III. RAZÕES DE DECIDIR O Município editou a Lei Municipal nº 402/2016, que regulamentou os critérios de distribuição do precatório. O ente público colacionou aos autos listagem específica (ID 94550676) que demonstra o crédito em favor da Apelante no valor de R$ 3.354,54 sob a rubrica "Rateio do Resíduo do FUNDEB". Inexiste nos autos prova técnica ou memória de cálculo que demonstre a incorreção de tal montante ou o descumprimento dos critérios legais. Concluo que a parte autora não provou a inadequação do pagamento, ônus que lhe competia nos moldes do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Comprovado o pagamento de rateio das verbas do FUNDEF mediante lei municipal específica e listagem de crédito individualizado, incumbe à parte autora o ônus de provar a inadequação do valor recebido, sob pena de improcedência do pedido por falta de prova do fato constitutivo do direito." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, § 11, 98, § 3º, 373, I e II, 487, I e 1.010; Lei Federal nº 11.494/2007, artigos 22 e 23; Lei Municipal de Itiúba nº 402/2016. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80000206520188050111, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000400-59.2017.8.05.0132, em que figuram como Apelante SELENE SANTANA SOUSA CARNEIRO e como Apelado MUNICÍPIO DE ITIUBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador,